Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709836-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ após declínio da competência pelo JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. De acordo os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de cobrança de mensalidade de plano de saúde de autogestão (autos no 0712744-40.2025.8.07.0001) movida por GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE em face de ALESSANDRO SANTOS MEDEIROS. O Juízo suscitado, da 11a Vara Cível de Brasília, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Cível do Guará expondo que o consumidor é parte ré na demanda e, portanto, a competência será considerada absoluta, sendo permitida a declinação de ofício. Entendeu que “o autor não obedeceu a nenhum critério legal de definição da competência para a propositura da presente ação neste foro de Brasília, senão aleatoriamente, ao arrepio da lei, justificando, assim, a declinação de ofício da competência para o foro do domicílio da parte ré (consumidor)” (ID no 69891138). De outro lado, o Juízo suscitante, da Vara Cível do Guará, argumenta que se trata de competência territorial, não podendo ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ. Explica que “o plano de saúde mencionado é de autogestão e, por isso, não se aplica o código de defesa do consumidor, como equivocadamente mencionado na decisão que declinou da competência”. Entende não ser a escolha de foro abusiva, pois é o local de domicílio da autora (ID no 69891138). É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 17:37:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador